Tribunal: TJDFT
Processo: 0750820-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750820-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERLAN DA SILVA E SILVA AGRAVADO: WER JK COMERCIO DE VEICULOS LTDA, R CARS MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, WER JK SAMAMBAIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, RENAN AZEVEDO VARAO RÉU ESPÓLIO DE: WILLIAM JONATHAS FERREIRA AMARAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 78535661), interposto pelo Exequente, GERLAN DA SILVA E SILVA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Ceilândia/DF (ID 254468649, origem), nos autos do cumprimento de sentença, requerido em desfavor de R CARS MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, WER JK SAMAMBAIA COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA e WER JK COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. Na decisão agravada, o Juízo de origem indeferiu o requerimento de processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com os seguintes fundamentos: i) “da digressão realizada, nota-se claramente tratar-se a relação jurídica deduzida em juízo como aquela afeta ao direito civil e não ao direito consumerista. Diante desse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica no caso apresentado deverá ser pautada pelas normas previstas no Código Civil”, nos termos do seu art. 50; ii) “em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”; iii) “a partir do exame do referido dispositivo legal, nota-se que o Código Civil em vigor adotou a teoria da desconsideração da personalidade jurídica nos casos de desvio de finalidade; ou confusão patrimonial”; iv) “ao contrário, o Direito do Trabalho não há autonomia entre a pessoa jurídica e os sócios que a compõem, mas sim solidariedade. Entretanto, isso não sucede no Código Civil”; v) “a teoria maior da desconsideração, regra geral no sistema jurídico civil brasileiro, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações tal como ocorre nos autos”; vi) “exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração). Tais fatos não foram descritos nem sequer em tese na petição em que foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica”; vii) “a teoria menor da desconsideração foi acolhida em nosso ordenamento jurídico excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, onde incide com a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial”; viii) “nem sempre a sociedade torna-se falida por motivos de má administração, e sim por qualquer outro motivo que não configure a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica. Assim, o simples fato de não serem encontrados bens não gera presunção da ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial”; ix) “nota-se, assim, que a parte autora não descreveu especificamente fatos que se enquadrem, ainda que em tese, nas hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil. Nem sequer apresentou qualquer prova quanto a tais fatos. Portanto, não atendeu ao disposto no art. 134, §4o, do CPC”; e x) “a desconsideração da personalidade jurídica exige prova concreta de abuso, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficiente a mera alegação de encerramento irregular das atividades empresariais ou a inexistência de bens penhoráveis (Acórdão 2053675, 0722899-08.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025.)”. Em suas razões recursais, o Agravante defende, em suma, que: i) a probabilidade do direito está demonstrada pela incidência da Teoria Menor (CDC, Art. 28, § 5o), ante a dissolução irregular das sociedades Executadas/Agravadas, sob o argumento de que “o abuso de personalidade e desvio de finalidade ocorrem sempre que a pessoa jurídica é utilizada para encobrir ilícitos, seja da pessoa jurídica ou dos sócios que a compõem, no caso, desde o início da fase de cumprimento de sentença as executadas não são mais encontradas e nem deixaram quaisquer meios que possibilitem a execução da sentença e satisfação do crédito”; e ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é notório e eminente, “tendo em vista que desde que iniciada a fase de cumprimento de sentença, que se deu em, agosto de 2024, o exequente tenta sem sucesso o cumprimento das obrigações impostas e a satisfação do crédito no valor de R$ 205.840,46 (duzentos e cinco mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos) planilha de cálculos ID 237668404, da sentença que transitou em julgado em 14/05/2024, ID 193221487”. Por fim, requer o deferimento do requerimento de antecipação da tutela recursal, para determinar o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica das Executadas/Agravadas, com “a imediata inclusão [de seus] sócios, RENAN AZEVEDO VARÃO e o ESPÓLIO DE WILLIAM JONATHAS FERREIRA AMARAL”. É o relato do necessário. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal é a verificação da presença dos requisitos necessários para concessão de tutela provisória, tendo como pano de fundo a discussão sobre a possibilidade de decretação da desconsideração da personalidade jurídica das Executadas/Agravadas, em razão do encerramento irregular, em tese, de suas atividades, à luz da incidência da Teoria Menor (CDC, Art. 28, § 2o). Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Ou seja, para a concessão da antecipação de tutela recursal, os requisitos correlatos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, somente será concedida quando estiverem cumulativamente presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não se verifica o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora. Ao contrário, é possível constatar o perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de se tornar ineficaz a decisão final do mérito do recurso, no caso de resultado contrário ao pleito da parte recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a antecipação da tutela em sede de apelação. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.) (grifos nossos) Igualmente, em sede recursal, para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos também exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido antecipatório ou de concessão de efeito suspensivo. Destaque-se que a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional; sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial. Observa-se que o ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova robusta do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade ou pela confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária, nos termos do art. 50, caput, do Código Civil. Nesse sentido, o “desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”, enquanto a “confusão patrimonial [é] a ausência de separação de fato entre os patrimônios” dos sócios e o da sociedade empresária, de acordo com os parágrafos primeiro e segundo deste artigo 50. Por outro lado, nas relações de consumo, os requisitos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica estão previstos no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (grifos nossos) Trata-se, assim, de incidência da Teoria Menor, a qual, conforme a doutrina, “não exige a comprovação do abuso do direito ou a confusão patrimonial, bastando, somente, que o consumidor – credor – consiga demonstrar em juízo não haver a empresa bens suficientes para adimplir a obrigação e saldar a dívida” (ALMEIDA RABELO VIEGAS, Cláudia Mara de; SLATTERY, Maria Eugênia Nassim. A teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica no direito brasileiro à luz do novo CPC. Revista dos Tribunais. vol. 978. ano 106. p. 197-225. São Paulo: Ed. RT, abr. 2017, pág. 207). No caso em tela, dúvidas inexistem sobre o fato de que a relação jurídica originária sujeita-se às regras do CDC. É que, além do contrato correlato estabelecer esta previsão (ID 153990463, origem), nos termos de sua cláusula sétima, o negócio jurídico formalizado foi a compra e venda de automóvel, na qual o Exequente/Agravante figurou como destinatário final, já que se trata de pessoa física. Some-se a isto o fato de que a obrigação de fazer decorrente deste negócio consistia em compelir as Executadas/Agravadas a quitarem as parcelas de financiamento de outro veículo dado pelo Exequente/Agravante como parte do pagamento. Verifica-se, ainda, que o falecimento de um dos sócios das Executadas/Agravadas cria mais um obstáculo a que o Exequente/Agravante obtenha a satisfação de seu crédito. Por conseguinte, nesta análise preambular, própria do recurso de agravo de instrumento, existem as probabilidades de direito e de provimento do presente recurso, pois incide ao presente caso concreto a Teoria Menor (CDC, Art. 28, § 5o), conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1925649, 0728399-89.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024). Por outro lado, o Exequente/Agravante não consegue comprovar é o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que argumenta neste sentido pelo insucesso em obter o seu crédito deste agosto de 2024. Contudo, esta parte processual possui conhecimento de que “um dos proprietários [das Executadas/Agravadas, qual seja,] WILLIAM JONATHAS FERREIRA AMARAL, faleceu em 15-06-2023 e está em processamento o inventário e partilha de n. 0715643- 22.2023.8.07.0020 em tramitação na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras-DF”, conforme afirma em suas razões recursais. Ora, analisando aqueles autos, constata-se que o Juízo determinou a penhora de veículo Porsche Boxster, em nome do autor da herança. Destaque-se que é fato notório e em cujo favor milita presunção legal de existência e veracidade que, na Tabela Fipe, para o modelo do ano de 2021, este veículo custa mais R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nos termos do art. 374, I e IV, do CPC (https://www.icarros.com.br/tabela-fipe/porsche/718-boxster/2021/718-boxster-2.0#:~:text=Pre%C3%A7o%20FIPE%20R$%20519.153%20Pre%C3%A7o%20que%20representa%20a%20m%C3%A9dia%20de%20ve%C3%ADculos%20no%20mercado%20nacional.). Por conseguinte, naqueles autos, o Exequente/Agravante poderá requerer a reserva do valor do seu crédito, de acordo com o art. 1.997, §§ 1o e 2o, do Código Civil. Não se verifica, assim, um dos requisitos cumulativos para a antecipação da tutela recursal, qual seja, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ante a sua inércia em buscar resguardar o seu crédito nos autos da ação de inventário de n. 0715643-22.2023.8.07.0020 em tramitação perante o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras/DF. Por fim, saliento que as demais questões, serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, estando ausente um dos requisitos cumulativos, constantes nos arts. 300, caput e § 3o, e 995, parágrafo único, ambos do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal ao presente agravo de instrumento. Intimem-se as Agravadas para, acaso desejem, ofereçam respostas ao recurso, no prazo comum de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações acima ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025 16:23:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador